Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido do credor para intimar os executados a declinarem bens passíveis de penhora em execução por quantia certa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403